Tribunal: STF
Processo: RE 273205
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-02-26
Data de publicação: 2002-02-26

Ementa:
EMENTA: Professores do Estado do Paraná. Piso Salarial
 de três salários
mínimos.
                - Falta de prequestionamento das questões relativas
 aos incisos XXXV e LV
do artigo 5º da Constituição.
                - A vinculação desse piso salarial a múltiplo de sal
ários mínimos ofende o
disposto no artigo 7º, IV, da Constituição Federal.
                Precedentes do S.T.F.
                 - Inexistência de ofensa por parte do acórdão
 recorrido aos artigos 39, § 2º,
7º, V e VI, e 206, V, da Constituição Federal.
                 Recurso extraordinário conhecido pela letra "c" do
 inciso III do artigo 102,
da Constituição, mas não provido.